Tribunal: TJDFT
Processo: 0707451-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA CIRÚRGICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A TUTELA DE URGÊNCIA.

O rol da ANS não é exaustivo. Limita-se a indicar o mínimo a ser assegurado pelos planos de saúde. 2. A cirurgia necessária para a retirada de excesso de pele superveniente a cirurgia bariátrica, considera-se continuidade desta e tem caráter reparador e funcional, razão pela qual é injustificável a recusa de cobertura pelo plano de saúde.